Tribunal: TJPA
Processo: 0002424-53.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002424-53.2020.8.14.0097

APELANTE: THIAGO DE CARVALHO VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 147 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As declarações da vítima se encontram corroboradas pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstrando as ameaças sofridas, sendo descabido o pedido de absolvição.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

THIAGO DE CARVALHO VIANA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime do art. 147 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante afirma que as declarações da vítima, colhidas em juízo, não podem alicerçar o édito condenatório, uma vez que se encontram isoladas das demais provas dos autos.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do inconformismo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/06/2020, na cidade de Santa Bárbara do Pará, o apelante disse que caso sua ex-companheira SUANNY CRUZ COSTA estivesse se relacionado com outra pessoa iria mata-la.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante afirma que as declarações da vítima, colhidas em juízo, não podem alicerçar o édito condenatório, uma vez que se encontram isoladas das demais provas dos autos.

De fato, o réu negou a prática do crime. Todavia, as testemunhas Thalyta de Carvalho Viana, sua irmã o acusado mostrou uma arma de fogo para vítima, o que corrobora as declarações da ofendida, ambas colhidas na instrução processual.

Portanto, há provas suficientes para se manter o édito condenatório, motivo pelo qual rejeito presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024